Tribunal: STF
Processo: RHC 59774
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
DEFESA. DEFENSOR CONSTITUIDO (INTIMAÇÃO). DEFENSOR DATIVO (ART-565
DO CPC). - A INÉRCIA DO DEFENSOR CONSTITUIDO, A PARTIR DE SUA
CIENCIA, NÃO PODE SER TIDA EM DETRIMENTO DA REGULARIDADE DO
PROCESSO, SE A DEFESA SE CUMPRIR PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
NULIDADE NÃO PODE SER ALEGADA POR QUEM LHE DEU CAUSA. RECURSO DE
"HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.